Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731534-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: W e N Consultoria Empresarial Ltda Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saude D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária W e N Consultoria Empresarial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728165-12.2021.8.07.0001, assim redigida: “De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não fosse o caso de improcedência liminar, seria designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio CPC permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível determinar a realização da conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbrará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. - DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, em que a parte autora requer que a retirada de seu nome do cadastro da SERASA EXPERIAN até o desfecho desta demanda. Para tanto, afirma que ao rescindir contrato de prestação de serviços de saúde com a empresa requerida, lhe foi cobrado um valor atinente as mensalidades de julho e agosto de 2020, no valor total de R$ 11.121,55 (onze mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), e a multa de rescisão contratual por quebra da fidelização, totalizando o valor de R$ 15.422,14 (quinze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quatorze centavos). Como não houve o pagamento, o seu nome foi inscrito no cadastro de mau pagadores. Informa que tentou contato diversas vezes para negociar com a requerida, contudo, não obteve êxito. Aduz que o MPDFT investiga a abusividade das cobranças realizadas pela requerida, já que em desacordo com as regras da ANS, ingressando com ação coletiva. São os relatos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, as questões atinentes às cobranças perpetradas passam pela análise de eventual abusividade contratual, já que as cláusulas são expressamente expostas no contrato entre as partes. Aferir a legalidade da cobrança de multa por fidelização demanda análise meritória dos termos contratuais, bem como da qualidade e regularidade da prestação do serviço ofertado ao consumidor, cujo ônus recai sobre a parte requerida. De outro norte, contudo, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o autor demonstrou que teve seu nome negativado junto ao SERASA, o que gera a presunção de mancha de crédito frente ao mercado de consumo. Dessa forma, muito embora entenda que não estão presentes de forma cumulativa os requisitos para a concessão da tutela de urgência, entendo por bem flexibilizar a norma para admitir que mediante caução idônea, correspondente ao valor cobrado, devidamente atualizado, possa o autor se ver livre da restrição em seu nome, até o fim da demanda, quando então será confirmado se a inscrição foi legítima ou não; e o valor da caução servirá para adimplir o débito se for reconhecido o direito da parte requerida, primando assim, pela economia processual. Ante o exposto, condiciono o deferimento da tutela de urgência ao depósito de caução correspondente ao valor de R$ 25.094,41 (vinte e cinco mil e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) - ID 102088384, devidamente atualizado até a data do depósito. O depósito poderá ser realizado em até 15 dias. Com o depósito, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que seja retirado o nome do autor dos cadastros do SERASA referente ao débito que somado atinge o valor de R$ 25.094,41 (vinte e cinco mil e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), apresentado pela SUL AMERICA, constantes em ID 102088384. Visando conferir efetividade a esta decisão, nos termos do art. 497 do CPC, promova-se a exclusão pelo sistema SERASAJUD, cuja ordem deverá ser atendida no prazo de até 48 horas. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29550239), em síntese, que é abusiva a cláusula contratual questionada, que fixa o pagamento de multa apenas em desfavor do beneficiário do plano de saúde em caso de resilição unilateral do negócio jurídico. Acrescenta que a abusividade da referida cláusula foi reconhecida por meio de ação civil pública ajuizada contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar no âmbito do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região (autos no 0136265-83.2013.4.02.5101). Também aduz que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou inquérito civil público (no 08190.009001/21-76) com a finalidade de investigar a aludida prática abusiva. Ademais, verbera que houve a solicitação de cancelamento do plano de saúde aos 2 de julho de 2020, sendo, portanto, indevida a exigibilidade das prestações posteriores ao aludido momento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada expedição de ofício ao SERASA para que exclua o nome da recorrente do respectivo cadastro de proteção ao crédito, sem a exigência de garantia, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29550245). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a abusividade da multa fixada em desfavor da contratante para o caso de resilição unilateral de negócio jurídico de plano de saúde, bem como a possibilidade de retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, ordenado em decorrência do não pagamento da referida multa. Inicialmente, observa-se que que a relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Convém ressaltar, ainda, que a contratante é pessoa jurídica que celebrou negócio jurídico de plano de saúde coletivo por adesão, mas com o intuito de beneficiar pequeno número de utentes, inferior a 30 (trinta) pessoas, o que reforça a aplicação do CDC na hipótese. Nesse sentido é a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL QUE BENEFICIA APENAS QUATRO EMPREGADOS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2. Conforme precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o período. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de estipulação de multa apenas em desfavor do contratante do plano de saúde para o caso de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes. No caso em deslinde verifica-se que a cláusula “30.3” não prevê o pagamento de multa, pelo plano de saúde, em caso de resilição unilateral, mas a cláusula “30.4.2.1.” preceitua disposição em sentido diverso apenas em desfavor do contratante, senão vejamos (Id. 100024659 dos autos do processo de origem): “30.4.2.1. O Estipulante, no caso de cancelamento do Contrato antes de completar o prazo de 12 (doze) meses da contratação deverá pagar também prêmio complementar, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo.” Com efeito, a aludida cláusula viola o direito básico do consumidor de “liberdade de escolha e igualdade nas contratações” (art. 6o, inc. II, do CDC), pois estabelece prestação desproporcional em relação à uma das partes do negócio jurídico, e, em última análise, “autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor” (art. 51, inc. XI, do CDC). Por essa razão a aludida cláusula revela-se abusiva e deve ser declarada nula. Nesse sentido assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA ESTIPULANTE. DESCUMPRIMENTO DA VIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO CONTRATO. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA RESCISÓRIA ARBITRÁRIA E ABUSIVA. NULIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, firmado por meio de pessoa jurídica (MEI), tendo em vista beneficiar, apenas, 3 (três) indivíduos, vulneráveis econômica e juridicamente, pertencentes a um mesmo grupo familiar. No mesmo sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019. 2. Regra geral, a propositura, execução e o término de um contrato devem se pautar por diversos princípios, dentre os quais: a autonomia da vontade, o consensualismo, a vinculação dos termos do contrato, o pacta sunt servanda, etc., sob pena de admitir insegurança jurídica nas relações pactuadas entre os contratantes. No entanto, em algumas situações, o Estado admitiu a limitação do poder de contratar, tendo em vista, principalmente, a função social do contrato, a boa-fé objetiva, o Código de Defesa do Consumidor e as exigências de ordem pública. 3. Partindo da premissa de que a Estipulante é a parte vulnerável da relação de consumo, tendo em vista, principalmente, o fato de ter aderido a um contrato de adesão, cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor dos serviços, pode/deve o Julgador, quando da análise do caso concreto, restabelecer, de acordo com a legislação consumerista, o equilíbrio entre os protagonistas da relação. Afinal, "O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor" (art. 5o, XXXII, CF/88). 4. A cobrança de multa em caso de cancelamento da apólice, antes de completar 12 (doze) meses de contratação, configura cláusula de fidelidade ao plano de saúde, e, portanto, deve estar perfeitamente clara ao consumidor, bem como brindar benefícios de contrapartida. É necessário, pois, que o benefício oferecido justifique o período de 12 (doze) meses de permanência, a exemplo de descontos especiais e/ou oferta ampliada dos serviços. 5. No caso em análise, a despeito das alegações da apelante, no sentido de que seria necessário estabelecer um prazo mínimo de vigência dos contratos, para, em contrapartida, oferecer redução do valor do prêmio, não foi possível aferir o "quanto" ou mesmo a "existência de desconto" que teria sido disponibilizado à contratante, que valesse à sujeição da permanência. Ademais, pelo preço da multa, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato estivesse ativo, indiscutível que a seguradora pretendia obter vantagem exagerada, no caso de rescisão unilateral do contrato. 6. Por fim, existe injustiça nas cláusulas contratuais, na medida em que a única forma de cancelamento sem a cobrança do prêmio complementar é a decretação de falência da Estipulante. Ademais, a Seguradora não ficará obrigada a arcar com nenhuma penalidade "extra", no caso da rescisão decorrer de seu próprio interesse. Logo, a referida cláusula torna-se também arbitrária, já que não há espaço para o rompimento do ajuste por parte do consumidor sem a respectiva punição. 7. Assim, não há que se negar que a cláusula do cancelamento estabelecido no contrato de seguro saúde é abusiva, configurando desvantagem exagerada à recorrida. Principalmente pelo fato de que a multa rescisória equivale à quase totalidade dos pagamentos concretizados de forma espontânea, durante a vigência do contrato. 8. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.” (Acórdão no 1321241, 07294389420198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, não é possível desconsiderar, como bem ressaltou a agravante, que o Procon-RJ ajuizou ação civil pública contra a ANS, no âmbito da competência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, oportunidade em que a aludida Corte Federal reconheceu a nulidade de cláusulas como a ora examinada. A propósito, examine-se a ementa promanada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região. “ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. - Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende da petição de fl. 105. - A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2o da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, caput e §2o, do mesmo Diploma Legal. - O verbete no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". - A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio. - A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC. - Remessa necessária e recurso desprovidos.” (ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101. TRF 2. Órgão julgador: 8 a Turma Especializada. Data da decisão: 12/05/2015) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, aliás, que a cláusula sob exame sequer poderia ter sido inserida no instrumento negocial em referência por força dos efeitos da coisa julgada, produzidos pelo julgamento da referida ação civil pública. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a abusividade da cláusula contratual em questão é evidente. Além disso, a pretensão recursal está alinhada com a jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da exigibilidade da multa, assim como do depósito de caução nos autos do processo de origem para possibilitar a retirada do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, tem o potencial de causa dano econômico irreversível à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à demandada que promova a imediata exclusão do nome da recorrente do respectivo cadastro de proteção ao crédito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC, requisitando que expeça o necessário para o cumprimento da presente decisão. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator